Tribunal: TJDFT
Processo: 0013198-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL FUNCIONAL. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DE TAXA DE USO E MULTA. TESE DE IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE COBRANÇA. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016). Entendeu, portanto, aquela Corte Suprema que a imprescritibilidade está adstrita à pretensão de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa.
2. Conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, se a natureza dos créditos exigidos pela Administração Pública forem de natureza administrativa, devem ser utilizadas as regras prescricionais aplicáveis à Fazenda Pública, previstas no artigo 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.
3. Cuidando-se de cobrança de taxa de ocupação e multa administrativa imposta pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, em decorrência de ocupação irregular de imóvel funcional por servidor público exonerado do cargo, deve haver a incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32. Não proposta a ação no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
4. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
5. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
6. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento.